Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001852-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (PROCURADOR), GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.935.164/0001-00 (AGRAVADO), LANDER PIAZZA - CPF: 298.774.071-91 (AGRAVADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Anderson Candiotto
, nos autos da Execução Fiscal no 2195-93.2016.811.0040 movida em desfavor de
GUIMAVE MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LANDER PIAZZA e DAVID DE OLIVEIRA
, que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos sócios, declarando o processo extinto sem resolução de mérito sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Agravante que a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Afirma que não compete à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, porquanto, como os nomes dos sócios constam da CDA, milita em favor da exequente a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o, da LEF, e 204, do CTN.

Indica que não cabe ao magistrado, nesse momento processual, perquirir sobre a responsabilidade de sócio cujo nome não consta na CDA, com maior razão quando consta no título executivo, que, conforme já destacado, goza de presunção de certeza e liquidez.

Ao fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido. [id. 6309594]

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva dos sócios, declarando o processo extinto sem resolução de mérito sob o fundamento que não restaram configurados os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
no. 2195-93.2016.811.0040
em face de
GUIMAVE MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LANDER PIAZZA e DAVID DE OLIVEIRA
, decorrente da
CDA no

20141619
, no valor de
R$ 427.890,57
(quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional
.

Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

1. "
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009) (destaquei)

Assim, o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020